Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-01

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. PMDF. Edital 04/23. Avaliação médica e odontológica. Ruptura de ligamento. Cirurgia reparadora. Ausência de próteses. Inexistência de condição incapacitante para o exercício do cargo. Anulação do ato de eliminação.